Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730691-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS, VENDEDORES E VIAJANTES, PROPAGANDISTAS, DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DO ATACADO, DO VAREJO E DE CONSORCIOS DO D.F D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o termo inicial da prescrição intercorrente. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator